Tribunal: TJMT
Processo: 1043380-36.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043380-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DARE COSTA - CPF: 042.691.371-00 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1043380-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043380-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
João Vitor Dare Costa

Recorridos:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO CUJO LAPSO TRANSCORRIDO GERA DANO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cancelamento de voo caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1043380-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043380-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
João Vitor Dare Costa

Recorridos:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
João Vitor Dare Costa.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais decorrentes de Má Prestação de Serviço.

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Sentença
(Id.
239949151
): julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a companhia área ao pagamento
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em razão de atraso na chegada ao destino contratado em sete horas e cinquenta e quatro minutos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 239949153)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 239949169)
:
Defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1043380-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043380-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
João Vitor Dare Costa

Recorridos:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de indenização moral.

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagem de transporte aéreo junto à empresa aérea requerida, partindo de Cuiabá/MT com destino a Recife/PE com partida prevista para o dia 19/06/2024 e chegada ao destino no mesmo dia às 14h20.

Alega que a conexão prevista para ocorrer em Goiânia foi cancelada e por isso, foi reacomodado para outra conexão, dessa vez em Confins/MG sendo que chegou ao destino contratado no dia 19/06/2024 às 22h14,
totalizando
sete horas e cinquenta e quatro minutos de atraso
.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida.

Todavia, diante

dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrente, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024